Tribunal: TJMT
Processo: 1022969-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022969-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIZETE PEREIRA SANTOS - CPF: 982.402.341-00 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022969-35.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Marizete Pereira Santos

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTO PESSOAL, SELFIE E ORDEM DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A autora sustenta desconhecer os contratos no 0004583289202407 e no 0004583289202408, apontando que jamais contratou serviços junto à concessionária, razão pela qual reputa abusiva a negativação ocorrida em 31/10/2024, no valor de R$ 416,03. Em sede recursal, insiste que os documentos apresentados pela ré seriam unilaterais e insuficientes para comprovar a existência da relação jurídica, destacando que a selfie juntada não tem o condão de configurar contrato válido.

2. A Energisa carreou aos autos a
ordem de serviço no 2006315180, datada de 14/06/2024
, relativa à transferência de titularidade da unidade consumidora no 4583289-6, localizada no bairro Parque Cuiabá, em Cuiabá/MT, em nome da recorrente. Tal documento contém seus dados pessoais (nome, CPF e endereço), estando vinculado a histórico de consumo e débitos subsequentes.

3. Além disso, foram juntadas
fotografias da autora segurando o documento de identidade
, realizadas por ocasião da solicitação, bem como a cópia do próprio documento pessoal apresentado. A combinação desses elementos afasta a alegação de inexistência de vínculo, pois comprova que a contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica foi realizada pela própria consumidora, com autenticação biométrica por selfie.

4. É certo que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor não autoriza prescindir de prova mínima de suas alegações, tampouco autoriza desconsiderar a documentação idônea produzida pela parte contrária. No caso, a mera negativa da autora não se sobrepõe às evidências apresentadas pela ré, as quais atestam de forma suficiente a regularidade da relação contratual e, consequentemente, da cobrança e da negativação.

5. Assim, a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes decorreu do inadimplemento de dívida originada de unidade consumidora por ela contratada, configurando exercício regular de direito, não havendo falar em ilícito indenizável.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025